Tribunal: STF
Processo: ARE 1546018
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Rumo Malha Sul S. A. interpõe agravo (eDoc 99), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 81) que, fundamentando-se na natureza infraconstitucional da matéria impugnada e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 27) manejado em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDoc 11):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    3. Assim, manifestado o desinteresse da ANTT e do DNIT, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso extraordinário é mesmo inadmissível.



    Além da evidente fundamentação infraconstitucional adotada pelo acórdão recorrido para definir a competência jurisdicional da ação de reintegração de posse, observo que também não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 27 - fls. 5-9):



    II.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, pois o julgamento do presente recurso poderá definir a competência federal para a análise de esbulhos e turbações referentes a bens públicos, como as linhas férreas e suas respectivas faixas de domínio, que apenas tiveram sua posse direta concedida à Recorrente. 



    II.1.1.1. Desdobramentos na esfera social 



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois se trata de discussão acerca do interesse do DNIT e da ANTT em ação de reintegração de posse que visa resguardar bem público da União Federal. 



    O ordenamento jurídico e a Constituição Federal, nos artigos 183, §3º, e 191, parágrafo único, resguardam a propriedade dos bens públicos, protegendo-os, inclusive, do instituto da usucapião, em homenagem aos princípios administrativos da indisponibilidade e da supremacia do interesse público. 



    Frisa-se que, a Recorrente é concessionária de serviço público e que os bens de propriedade do DNIT foram arrendados a ela, possibilitando a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas e mercadorias. 



    Tais bens arrendados são bens públicos, de uso comum do povo, conforme previsto no art. 20, II e art. 21, XII da CF, devendo a União Federal resguardá-los, garantindo que, a sua função social seja cumprida. 



    Cumpre ressaltar que, tal função social não se opera somente às propriedades dos particulares, mas também aos bens públicos. Vejamos os ensinamentos de Azevedo Marques Neto: 



    [...]



    Assim sendo, na visão de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o termo função, quanto aplicado ao Poder Público pode ser entendido da seguinte maneira: 



    [...] 



    Nesse diapasão, é incontroverso que quanto aos bens de uso comum do povo e aos bens de uso especial, sob a natureza jurídica que lhes é inerente e em decorrência de sua afetação, cumprem função social na medida em que alcançam razões de interesse coletivo. 



    Em relação aos primeiros, ao permitirem seu uso por todos de forma igualitária, sem necessidade de prévia autorização da Administração, como por exemplo, frequentar praias, transitar por rodovias, e sentar-se em uma praça, segundo regras ditadas pelo poder de polícia do Estado, além da possibilidade conferida aos particulares de utilização privativa de tais bens, compatíveis com o interesse público e a destinação principal deste. Nesse sentido, salienta Sílvio Luís Ferreira da Rocha: 



    [...]



    Assim, tem que o enorme impacto social que o julgamento de uma ação de reintegração de posse por juízo completamente incompetente possa causar, fazendo com que bens públicos, de uso comum do povo, possam ser apropriados por particulares, trazendo prejuízos à sociedade como um todo. 



    II.1.1.2. Desdobramentos na esfera jurídica 



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado poderá servir de precedente perigoso a outros julgados, assim como já tem ocorrido no âmbito do D. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico, uma vez tais precedentes afastam a competência da Justiça Federal para o julgamento de lide que trata de bem público da União Federal. 



    II.1.1.3. Desdobramentos na esfera econômica 



    Sob o aspecto econômico, insta salientar que a Recorrente presta serviços de transporte ferroviário de cargas por todo o país. Neste esteio, as ferrovias transportam cargas que em sua maioria são matérias-primas para aparatos básicos da sobrevivência humana e para os mais diversos ramos empresariais e do agronegócio, tendo forte participação tanto na economia nacional quanto mundial, consequentemente tornando o mercado brasileiro mais competitivo. 



    Desta feita, tem-se que as repercussões econômicas do caso em apreço são astronômicas, visto que o julgamento do presente caso pela Justiça Estadual – juízo incompetente para tanto –, pode prejudicar as atividades econômicas da concessionária e, consequentemente, da arrecadação da União e de toda a economia do país, sendo que a participação do DNIT e da ANTT é de extrema importância, pois estamos tratando de bem público da União Federal. 



    II.1.1.4. Conclusão da repercussão do presente caso 



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral social, jurídica e econômica. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 109, I – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente